Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733505-28.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ROBERTO JOSE MARTINS DECISÃO A presente demanda foi julgada em 27/07/2022, nos termos do v. acórdão, ID 37867987. Portanto, deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 18/08/2022 - ID 38355651, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.